Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708695-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA AGRAVADO: A. P. B. REPRESENTANTE LEGAL: ELBA BATISTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela GAMA SAÚDE LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0704468-48.2024.8.07.0003, deferiu a antecipação da tutela para determinar a autorização de internação e tratamento do autor. Decisão de ID 56554813 indeferi o pedido de concessão do efeito suspensivo. Considerando a prolação de sentença nos autos principais, devidamente intimada, a agravante manifestou-se no ID 61014350 pela perda do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 3 de julho de 2024 13:06:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador